Tribunal: TJMT
Processo: 1000736-65.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1000736-65.2018.8.11.0041
Recorrente : WESLEY VICTOR RODRIGUES BRAZAO
Recorrido : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por WESLEY VICTOR RODRIGUES BRAZAO, com fundamento no artigo 105, inciso III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado (id 47786174):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – NOMEAÇÃO DE PERITO ESPECIALIZADO – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo nada a lançar dúvidas sobre a imparcialidade dos profissionais recomendados, tendo em vista que os peritos indicados são médicos habilitados e não há lei, tampouco jurisprudência, que restrinja a especialidade desse profissional, não há que se falar em reconhecimento de nulidade da perícia realizada.
O juiz é o destinatário das provas e cabe a este analisar a necessidade de continuidade instrução processual ou complementação de laudo pericial médico.” (N.U 000736-65.2018.8.11.0041, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020).
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, uma vez que haveria violação aos artigos 369, 370 e 465, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que a perícia deve ser realizada por médico especialista. Ainda, assevera que os honorários sucumbenciais devem ser majorados para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Recurso tempestivo (id. 50845988).
Contrarrazões (id. 53871124).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Em breve síntese, a Recorrente pretende que seja reconhecida a violação aos artigos 369, 370 e 465, do CPC, por suposto cerceamento de defesa, ante a ausência de impugnação ao laudo pericial, bem como do próprio profissional que executou o trabalho.
A colenda câmara, por sua vez, desproveu o apelo entendendo que não há indícios para insatisfação com o laudo pericial produzido, bem como a obrigação da sua elaboração por perito especialista, vejamos (id 47786175):
“Na hipótese, o autor propôs ação pretendendo o pagamento da indenização do seguro obrigatório no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), alegando 100% de comprometimento da sua capacidade laboral.
Entretanto, nos termos da avaliação médica à que foi submetido o autor, conduzida pela médica Dra. Marisa Fernanda Vieira Tavares (ID 43585058), constatou-se que a lesão no membro inferior culminou em invalidez permanente parcial incompleta do joelho esquerdo, no percentual de 12,5% de invalidez global.
Contudo, o recorrente questiona a perícia médica realizada, alegando que não foi efetivada por profissional especializado.
Em que pese a alegação, razão não lhe assiste.
Isso porque, não há nada de concreto nos autos a lançar dúvidas sobre a imparcialidade dos profissionais recomendados, tendo em vista que os peritos indicados são médicos habilitados e não há lei, tampouco jurisprudência, que restrinja a especialidade desse profissional, de modo que a insurgência decorre de mera insatisfação.
Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, in verbis:
(...)
Além disso, é cediço que cabe ao Magistrado aferir a necessidade, ou não, da produção de novas provas pelas partes, esclarecimentos e possíveis complementações, nos termos do que prevê o artigo 370, parágrafo único, do CPC, in verbis:
(...)
Sobre o tema, assim se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
(...)
Dessa forma, não há que se falar em necessidade de realização de nova perícia, tampouco de anulação da sentença, porquanto, além não prosperar a tese do recorrente de realização de perícia por médico especialista na área da lesão, como se denota dos autos, houve o pagamento administrativamente de valor correlato ao percentual apurado no laudo médico pericial produzido nos autos.”
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DPVAT. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Corte Local analisou o conjunto fático-probatório da causa e entendeu que as provas são conclusivas sobre a ausência de invalidez permanente, sendo desnecessária nova prova pericial. Alterar esta conclusão demandaria reexame de provas, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 124.991/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 10/04/2012). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII